Tribunal: TJDFT
Processo: 0739698-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO NO PORTAL ELETRÔNICO. CIÊNCIA ELETRÔNICA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NOS AUTOS. REGISTRO DE CIÊNCIA. PREMILINAR REJEITADA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AÇÃO MONITÓRIA. CARTA PRECATÓRIA NÃO DISTRIBUÍDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pronunciamento judicial que extingue a ação com relação a um ou mais litisconsortes passivos não põe fim ao processo como um todo. O processo continua a correr com relação às demais partes. Portanto, trata-se de decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento.
2. Nos termos dos arts. 4o e 5o da Lei 11.419/2006, duas são as formas principais de intimação eletrônica - publicação no DJe ou por ciência no próprio PJe.
3. No PJe, a publicação dos despachos, decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos ocorre obrigatoriamente por meio eletrônico, no Diário de Justiça eletrônico – DJe, como determina o art. 205, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC.
4. Se houver intimação no DJe nos autos, sua publicação prevalece sobre quaisquer outras formas de intimação, salvo as que a própria lei exige intimação ou vista pessoais. Preliminar rejeitada.
5. O art. 239 do CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a autorizar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. Na hipótese, as diligências que o agravante afirma ter realizado foram anteriores ao despacho no qual o juízo consigna a insuficiência dos expedientes para efetivar a citação dos réus agravados. Portanto, o impulsionamento do processo do processo não ocorreu devido à inércia do agravante.
7. A decisão não merece reforma; a conduta do autor deu causa à extinção do processo quanto aos agravados.
8. Recurso desprovido. Decisão mantida.